Tribunal: STF
Processo: RHC 63739
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
MENORIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (ART. 65, I). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART.59). DESCONSIDERAÇÃO. A CONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E INDECLINÁVEL NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SENDO CAUSA NULIFICANTE DA SENTENÇA A SUA DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE DA PROVIMENTO.